Tribunal: TJSP
Processo: 1032704-76.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Dispensa de licitação – Procedimento admissível – Não se tratou de aquisição de matéria de trato ordinário, mas de mudas e plântulas florestais nativas, que exigem manejo de preparo e conhecimento técnico-científico altamente especializado – Dispensa de licitação formalizada em pareceres técnicos emitidos pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado –

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Dispensa de licitação – Procedimento admissível – Não se tratou de aquisição de matéria de trato ordinário, mas de mudas e plântulas florestais nativas, que exigem manejo de preparo e conhecimento técnico-científico altamente especializado – Dispensa de licitação formalizada em pareceres técnicos emitidos pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado – Decreto no 41.308, de 1997, artigos 91, inc. IV, e 92, inc. V – Sentença de procedência reformada – Recursos dos réus providos, com julgamento de improcedência da ação – Recurso do Ministério Público, prejudicado.